Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXAME DO ETILÔMETRO. REGULARIDADE. VERIFICAÇÃO ANUAL FEITA PELO INMETRO. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE GENÉRICA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, corroborados com o exame do etilômetro, que acusou concentração superior ao limite legal, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, para a constatação da regularidade do etilômetro, basta a verificação periódica anual feita pelo INMETRO, em obediência à previsão do artigo 6o, inciso III, da Resolução no 206/2006, do CONTRAN.
3. Nos termos do Enunciado Sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea ou a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.